Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA EM RECLAMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MULTA.
1. Não se conhece de Agravo de Interno que não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, na forma do §1o do art. 1.012 do CPC.
2. A Tutela de Urgência tem seus limites adstritos à presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Assim, uma vez julgada e extinta a Reclamação, deve ser julgada prejudicada a pretensão de concessão de tutela de urgência, pela perda superveniente de seu objeto.
3. Agravo Interno não conhecido e julgada prejudicada a Tutela de Urgência em Reclamação, julgando-a extinta, sem julgamento de mérito, com base no art. 485, IV do CPC.
4. O Agravante é condenado ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor dado à causa. A interposição de qualquer outro recurso estará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, na forma do art. 1.021, §5o, do CPC.